Tribunal: STF
Processo: RE 1380159
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 3):



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2004 a 2008. Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não uni contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entro proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída, Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. 



    Taxa de emoIumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço publico específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso denegado. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, III, e 145, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se pela constitucionalidade das taxas de limpeza das vias públicas, de coleta de lixo, de combate e prevenção a incêndios e de expediente (emolumentos), exigidas pelo recorrente e em relação aos exercícios especificados nos autos.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso em relação a discussão envolvendo as taxas de limpeza das vias públicas e de coleta de lixo e negou seguimento ao recurso em relação as taxas de combate e prevenção a incêndios e de expediente (emolumentos), em razão ao que decidido nos Temas 16 e 721 da repercussão geral (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo a constitucionalidade das taxas de combate e prevenção a incêndios e de expediente (emolumentos), por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    A pretensão merece acolhida em parte.



    Sobre o tema em questão, verifica-se que, em sede de repercussão geral, o STF assentou a constitucionalidade apenas da instituição das taxas cobradas, em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.



    Além disso, no que se refere ao cálculo da taxa, conclui pela constitucionalidade da adoção de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de impostos.



    Por oportuno, veja-se as teses fixadas no julgamento da Questão de Ordem em RE-RG 576.321, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    Nesse quadro, o acórdão recorrido divergiu em parte da jurisprudência do STF segundo a qual é constitucional a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar cuja base de cálculo guarde relação com a área do imóvel.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. METRAGEM DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de utilização da metragem do imóvel na base de cálculo da taxa de coleta de resíduos, razão pela qual devida sua reforma. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.311.641-ED-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.06.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.148.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta,remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” (RE 901.412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015)



    “1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de taxa de Coleta de lixo Domiciliar.” (RE 232577 EDv, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 09.04.2010)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º. II. - R.E. não conhecido.” (RE 232393, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 05.04.2002).



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, assentando a constitucionalidade da Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar da Municipalidade Recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente